Tribunal: TJSP
Processo: 1089924-11.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1089924-11.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KAISSER FACTORING LTDA, é embargado JOSE OSMAR MEDIDA DE ABREU
PESTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), SÉRGIO SHIMURA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089924-11.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 42.464
2
Voto n. 42.464
Emb. Declaração n° 1089924-11.2014.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Kaisser Factoring Ltda
Embargado: Jose Osmar Medina de Abreu Pestana
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro.
Finalidade de reexame de mérito. Descabimento. Inviabilidade do
recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de
Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela embargada, nos autos do
processo da ação de embargos de terceiro reportada a título de credito, este
objeto de ação de execução. A Turma julgadora deu provimento ao apelo do
embargante e julgou procedente o pedido.
A embargada maneja novamente os embargos e retoma a
discussão travada nos autos. Defende que o parentesco entre o autor da ação
de embargos e o executado é dado suficiente do conluio para frustrar o
pagamento de seu crédito, além de o bem penhorado, na ocasião da suposta
venda, tê-lo sido alienado por valor incompatível com aquele de mercado.
Sustenta a ocorrência de simulação na alienação desse bem, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089924-11.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 42.464
3
que o adquirente é cunhado do executado, além do que os documentos
exibidos demonstram a fraude perpetrada, o que sequer foi levado em
consideração pela Turma julgadora. Destaca, ainda, que a mesma advogada
atua em favor do executado, tudo a indicar que deve ser reconhecido o efeito
infringencial ao recurso para negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se a improcedência do pedido formulado nos embargos de terceiro.
É o relatório.
É o segundo recurso de embargos de declaração oposto pela ré e
a mesma tese defendida, qual seja, o engodo praticado pelo autor dos
embargos de terceiro, que seguramente estaria mancomunado com o
executado Luiz Fernando Carmagnani, seu cunhado.
De fato, existem muitas ações envolvendo o executado em
questão. Porém, em todos os documentos trazidos pela ré a fim de demonstrar
que a venda da Fazenda Nossa Senhora de Fátima não passou de uma fraude
para prejudicar os credores não infirmaram a conclusão a que chegou a
Turma julgadora, no sentido de que a alienação do bem se deu anteriormente
ao nascimento da obrigação ora discutida nos autos do processo da ação de
execução de título extrajudicial.
A discussão está restrita ao direito do embargante de ter seu bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089924-11.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 42.464
4
protegido, se comprovado sua titularidade e boa-fé. No caso, como já dito, a
tese vencedora foi a do autor dos embargos de terceiros e a presunção de
licitude militou a seu favor, à vista de todas as ponderações já expendidas no
julgado embargado, sendo desnecessária sua repetição.
Uma coisa importante deve ser dita e é sobre a ação paulina. Este
seria o único meio para a configuração da fraude contra credores, para
comprovar se existiu a intenção de prejudica-los.
Até agora, porém, por mais que a ré exiba uma centena de
decisões proferidas contra o executado e deseje verdadeiramente incutir a
ideia de que a alienação da fazenda se deu em franca fraude, repita-se, aquela
aparentemente e ainda não há como quebrar essa presunção de licitude - se
deu anteriormente ao nascimento da obrigação discutida na ação de execução
e, além disto, o autor desta ação já declarava como sua propriedade a fazenda,
perante a Receita Federal.
Cabe a nota de que a declaração a esse órgão é sim, unilateral,
porém, sabe-se o risco que se corre ao inserir, na declaração, informação
inverídica.
De tudo o que foi dito, nos embargos de terceiro, a melhor prova
foi a do autor dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089924-11.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 42.464
5
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator